Tribunal: TJES
Processo: 5004876-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004876-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PROATIVA PASSAGENS E CARGAS LIMITADA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno e Agravo de instrumento nº 5004876-79.2021.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Proativa Passagens e Cargas Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, por meio da qual indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da sociedade empresária executada, por reputar num primeiro momento
“
que os documentos anexados na petição retro não comprovam de forma clara que sócio eram administradores da empresa executada tanto na época do fato gerador tributário (07/16 e 08/16), quanto na época da dissolução irregular”
, assim como que “
constada a afetação da matéria para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos dos REsp nº 1.645.333-SP, REsp 1.643.944-SP e REsp nº 1.645.281-SP, alusivos ao Tema 981 pelo STJ e sendo, portanto, necessária suspensão da execução em face dos sócios até a definição da tese pendente, pelo STJ
”

(id 1605272).

Em seu arrazoado recursal (id 1605265), o agravante pretende a reforma da decisão para que os sócios da agravada sejam incluídos no polo passivo da execução fiscal, sustentando, basicamente, (a) “
o entendimento do STJ é no sentido de que a presunção de dissolução irregular autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios
”, invocando para tanto a aplicação da Súmula 435, do STJ, (b) bem como que é desinfluente para o caso a discussão do tema 981 pelo STJ, a pretexto de que o seu pleito abarcaria tanto um como outra hipótese versada na matéria afetada pelo Tribunal Superior.

Por meio da decisão com o id 1617312, indeferi a tutela de urgência postulada que, por sua vez, foi impugnada pelo agravo interno apresentado no id 1724422, recurso este não impugnado pela agravada, embora intimada.

A agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 1812083).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 13/09/2022

Des. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o magistrado de primeiro grau indeferiu o redirecionamento por reputar
“que os documentos anexados na petição retro não comprovam de forma clara que sócio eram administradores da empresa executada tanto na época do fato gerador tributário (07/16 e 08/16), quanto na época da dissolução irregular”.

O agravante advoga em seu recurso no sentido de que “
é necessária a inclusão dos sócios, quais sejam: FERNANDO GOMES HENDERSON – CPF (505.208.307-68) E MARIA ELISA GOMES HENDERSON – CPF (510.898.077-91) no polo passivo da execução fiscal, para o prosseguimento da mesma, bem como a satisfação do débito executado”
(id 1605265 – p. 08).

Ocorre que realmente não há comprovação de que essas pessoas físicas indicadas pela agravante figuravam como sócias da sociedade empresária agravada, tampouco que detinham poderes de administração ou gerência,
o que torna inviável o redirecionamento da execução fiscal em desfavor delas, tal como vindicado pelo agravante.

Não é demais
realçar que a Súmula 435 do STJ, diga-se de passagem invocada pelo agravante,
autoriza o redirecionamento da execução fiscal apenas para o sócio-gerente, nesse sentido:
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente
.
”

A
liás, a
o contrário da tese recursal, os documentos colacionados pelo agravante demonstram que o quadro societário da agravada é composto tão somente pela presença de duas únicas sócias
cotistas
que são
pessoas jurídicas:
PRO-META PARTICIPÇÕES LTDA. e CAPITAL MART PARTICIPAÇÕES LTDA. (id 160527
1 e
160527
1
).

Some-se a isso que o STJ já julgou o Tema 981 firmando a seguinte tese jurídica em sede de recursos repetitivos:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. SÚMULA 435/STJ.
REDIRECIONAMENTO A
SÓCIO-GERENTE OU A ADMINISTRADOR
. CONDIÇÃO: EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, NO MOMENTO DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO INADIMPLIDO OU DO SEU VENCIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.[...]

XIII. Tese jurídica firmada: "
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência,
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular
, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.
"
XIV. Caso concreto: Recurso Especial provido.
XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.645.281/SP, RELATORA MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022.)

Logo, conforme decidido pelo magistrado de primeiro grau, os elementos probatórios vertidos nos autos não oferecem segurança para aferir quem seja sócio da agravada ou terceiro não sócio com poderes de administração ou gerência na data da presunção da ocorrência da dissolução irregular da agravada, o que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal.

Nesse contexto, tenho que o magistrado de primeira instância atribuiu o desfecho correto para questão, notadamente porque em consonância com a orientação do colendo STJ acerca da temática.

Por tais razões,
neg
o provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão impugnada e, por conseguinte,
julgado prejudicado
o agravo interno interposto no id 1724422.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUEM SEJA O SÓCIO DA EXECUTADA OU TERCEIRO COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO OU GERÊNCIA NA DATA DA PRESUMIDA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No caso vertente, não há comprovação de que essas pessoas físicas indicadas pela agravante figuravam como sócias da sociedade empresária agravada, tampouco que detinham poderes de administração ou gerência, o que torna inviável o redirecionamento da execução fiscal em desfavor delas, tal como vindicado pelo agravante.

2. Afinal, tanto da Súmula 435 do STJ, como do recentíssimo julgamento do Tema 981 (REsp n. 1.645.281/SP), colhe-se a orientação de que o redirecionamento da execução fiscal só é possível em relação ao sócio com poderes de administração ou gerência na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular.

3. Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.

4. Agravo interno. Julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.